Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE ESTRANGEIRO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. RISCO DE EVASÃO DO PAÍS. MEDIDA CAUTELAR JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A retenção do passaporte encontra-se devidamente fundamentada em face das circunstâncias do caso concreto que indicam a necessidade da medida cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
2. A pretensão de retornar ao país de origem, manifestada em pedido formulado após o encerramento da instrução, e consequente iminência de prolação da sentença, denota o intento do Paciente em furtar-se à responsabilização penal, reforçando a necessidade da medida cautelar.
3. As condições pessoais favoráveis, e o afirmado anseio por visitar a genitora idosa em meio aos riscos de saúde representados pela pandemia do covid-19, não são capazes de elidir a denotada conduta furtiva do Paciente em se esquivar da aplicação da lei penal, impondo-se, por ora, manter a retenção do documento.
4. ORDEM DENEGADA.